Tribunal: CARF
Processo: 12719.721067/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721067/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.063 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
IVONETE VIEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DECORRENTES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Consoante o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-37.017, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos partir de 01/09/2012, conforme Ato Declaratório Executivo no 149, de 05 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721067/2012-16
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721067/2012-16

junho de 2014, da DRF/Florianópolis/SC (fls. 19) e o despacho de fls. 17-18, tendo em
vista a Representação Fiscal (fls. 03), em razão de comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Cientificada em 13/06/2014 (fls. 21), apresentou manifestação de inconformidade em
11/07/2014 (fls. 23-27), alegando, em síntese, que em momento algum constou a
comprovação de que tais produtos eram comercializados, pois estariam em depósito.
A quantidade de cigarros era ínfima e o valor dos produtos insignificantes. Esclareceu
que, no momento da apreensão, havia recuperado recentemente o estabelecimento que
estava arrendado/alugado. Asseverou que os cigarros apreendidos não estavam no
estabelecimento comercial, mas na casa onde mora, anexa ao pequeno prédio comercial
e vendia cigarros nacionais conforme notas fiscais apresentadas. Afirmou que a
exclusão ofende o princípio da legalidade, haja vista que não praticou o ato imputado.
Também implica bis in idem, posto que a Fazenda Pública Estadual cobrou e recebeu os
impostos, bem como a Fazenda Federal, que além de decretar o perdimento dos bens,
cujos impostos foram recolhidos, também aplicou pena de multa. Ressaltou que a
exclusão retroativa ofendeu os princípios da anterioridade e da anualidade. Por fim,
requereu o cancelamento do Ato Declaratório e, alternativamente, caso não seja
acolhida e integralmente reconhecida a sua inocência, seja cancelada a aplicação
retroativa da exclusão.
Juntou os documentos de fls. 28 e seguintes.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos termos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 54), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
21/11/2014 (e-Fls. 56 a 67).
Em sede de recurso, a Recorrente apresentou exatamente as mesmas razões da
Manifestação de Inconformidade, sem desconstituir quaisquer dos fundamentos da decisão de 1a
instância.
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721067/2012-16

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Despacho Decisório no
149/2014 da DRF/SC (e-Fl. 19), decorrente de Representação Fiscal (e-Fl. 03), em razão da
apreensão de mercadorias advindas de contrabando e/ou descaminho.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na hipótese de exclusão prevista no
inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;” (grifo
nosso)

Ainda, quanto aos efeitos, o ato determinou que se dariam a partir de 01.09.2012,
em conformidade com o que dispõe o §1o, do art. 29 da mesma legislação:
“§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.”

No presente caso, restou-se evidente pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão
de Mercadorias Estrangeiras (e-Fls. 04 a 06), que foram apreendidos no estabelecimento da
contribuinte 290 (duzentos e noventa) maços de cigarros de origem estrangeira, sem selo de
controle especial.
Constata-se, ainda, pelo Termo de Revelia no 2012.1009 (e-Fl. 12), que a
Recorrente não impugnou o referido Auto de Infração, tendo a pena de perdimento sido aplicada,
e o processo administrativo transitado em julgado.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721067/2012-16

Dessa forma, entendo que a prática delituosa restou configurada, e que por ser
uma hipótese excludente expressamente prevista na Lei Complementar no 123/2006, o Ato de
Exclusão emitido pela autoridade fiscal fora devido.
Quanto aos argumentos apresentados na peça recursal, verifica-se que a
Recorrente transcreveu exatamente as mesmas razões da Manifestação de Inconformidade, não
desconstituindo quaisquer dos fundamentos da decisão “a quo”.
Assim, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como
fundamento complementar deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §o3, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância
em consonância com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
“A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com base no inciso VII do art. 29 da
Lei Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.(n/g).
A discussão a respeito da quantidade de mercadorias, sua propriedade deveria ser
travada no processo de perdimento e da autuação relativa à multa e não nesta sede.
Na espécie, observa-se que a contribuinte foi revel no processo de perdimento (fls. 12),
bem como aduziu que recolheu a multa aplicada (v. auto de infração, fls. 04-05). Logo,
ali não suscitou os argumentos a respeito da propriedade das mercadorias, pelo que não
cabe aqui discuti-las por impertinentes ao objeto destes autos.
A impugnante argumentou ainda, preliminarmente, que há ofensa ao princípio da
legalidade porque não teria praticado o ato imputado. Porém, como se viu, foi revel no
processo de perdimento e teria recolhido a multa aplicada, ou seja, com eles concordou.
No tocante à alegação de bis in idem, verifica-se pela legislação que se trata de
penalidades aplicadas por motivos diversos, ainda que de natureza fiscal. O perdimento
incide sobre a mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, enquanto que a
exclusão do Simples Nacional decorre da prática ilícita.
Com relação ao princípio da insignificância, tal é aplicável pelo Poder Judiciário, sendo
defeso à autoridade administrativa sua aplicação, vez que a responsabilidade por
infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.063 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.721067/2012-16

Daí porque, também sob esse aspecto, não influir no desate da controvérsia os bons
antecedentes e a regularidade fiscal da contribuinte, vez que a incidência da penalidade
incide com a simples violação da norma tributária.
Por último, no que se refere à retroatividade da exclusão, não há como acolher o pleito
da contribuinte, pois a legislação é clara ao estabelecer que a mesma incide no mês da
ocorrência do fato, consoante o art. 29, VII, § 1o da Lei Complementar no 123/2006
acima transcritos.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar
arguida e julgo improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o Ato
Declaratório Executivo impugnado por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das normas de permanência ao Simples
Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital